Tribunal: TJPA
Processo: 0011963-61.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011963-61.2018.8.14.0049

APELANTE: ORTENCIA DE OLIVEIRA FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0011963-61.2018.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL-PA

APELANTE: ORTÊNICA DE OLIVEIRA FURTADO

DEFENSORIA PÚBLICA: HELDER LIMA TEIXEIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, §4º, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06). CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS E LAUDOS PERICIAIS HARMÔNICOS E CONVINCENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO NO PATAMAR MÁXIMO. ERRO NO CÁLCULO DA PENA. CORREÇÃO DO QUANTUM PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por ORTÊNICA DE OLIVEIRA FURTADO contra sentença condenatória por tráfico ilícito de drogas, na forma privilegiada, com majorante pelo local do crime.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS

2. Insuficiência de provas alegada pela defesa, que sustenta condenação baseada apenas em depoimentos policiais;

3. Aplicação correta do trato do tráfico privilegiado no patamar máximo;

4. Existência de erro no cálculo da pena aplicada e necessidade de correção do quantum.

III. RAZÃO DE DECIDIR

5. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelos autos, com laudos periciais definitivos e depoimentos coerentes, consistentes e convergentes dos agentes públicos, apostos em contraditório judicial, não havendo dúvidas razoáveis que justifiquem absolvição;

6. O tipo penal do artigo 33 da Lei de drogas é misto alternativo, bastando a prática de uma das condutas para configuração do delito, tendo sido comprovada a conduta de "trazer consigo" as drogas;

7. O tráfico privilegiado foi aplicado corretamente no seu patamar máximo, conforme requisitos legais preenchidos, e majorante adequada por se tratar de crime praticado em estabelecimento prisional de grande segurança;

8. Todavia, identificado erro na dosimetria, corrigido para pena definitiva de 2 anos e 1 mês de reclusão, mais 207 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO
Conheço do recurso e concedo parcial provimento para ajustar a pena privativa de liberdade e multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Tese: A conjugação de provas periciais e testemunhais, especialmente as prestadas por agentes públicos sob compromisso legal, assegura a veracidade das informações e legitima a condenação por tráfico de drogas, sendo legítima a aplicação da redução legal do tráfico privilegiado e a majoração quando praticado em unidade prisional, ao tempo em que eventuais erros na soma da pena devem ser corrigidos para respeitar os limites legais.

Dispositivos legais citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º, art. 40, III; CPP, arts. 155 e 381, III; CF, art. 5º, incisos LV e LVII.

Jurisprudência citada: AgRg no HC n. 721.355/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, 24/05/2022; REsp 51/2019, Tribunal de Justiça do Pará.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e lhe
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia
dezoito de setembro de dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18

de setembro

de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOM,ES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0011963-61.2018.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL-PA

APELANTE: ORTÊNICA DE OLIVEIRA FURTADO

DEFENSORIA PÚBLICA: HELDER LIMA TEIXEIRA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ORTÊNICA DE OLIVEIRA FURTADO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel-PA
, que a condenou as penas de
3 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
além de
391 (trezentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

Narrou a
denúncia, (id.27226083
),
que no dia no dia 22 de dezembro de 2018, por volta das 13h20m, a denunciada, com o intuito de visitar seu companheiro, tentou ingressar nas dependências do Complexo Penitenciário de Americano, neste município, trazendo consigo a substância conhecida vulgarmente como “Maconha”. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, era realizada a triagem e verificação dos alimentos dos visitantes dos detentos internos, oportunidade em que durante a revista de uma vasilha, foi evidenciado a presença de 30 (trinta) petecas de substância entorpecentes, razão pela qual foi conduzida à DEPOL. Perante a autoridade policial, a denunciada informou que não era proprietária da droga, e aduziu ter ingressado nas dependências do Complexo Penitenciário com os entorpecentes à pedido de uma mulher conhecida por “Dani” [...]””.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33, c/c art.40, III da Lei nº 11.343/06.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.27226072-pág.6)

Laudo de Abuso Provisório. (id.27226074)

Auto/ Termo de Exibição e Apreensão do Objeto. (id.27226075)

Relatório Final do IPL. (id.27226076-pág.15/18)

Alvará de Soltura. (id.27226082)

Certidão de citação. (id.27226092)

Laudo nº 2020.02.000041-QUI – Análise da droga de abuso definitivo. (id.27226088-pág.2)

Denúncia recebida em03/07/2020. (id.27226089)

Defesa Prévia. (id.27226087)

Termo de Audiência. (id.27226139);

Mídias de audiência. (id.27226140-27226142)

Alegações finais do Ministério Público. (id.2722614427226147)

Alegações finais da Defesa. (id.27226147)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.)

Em sentença prolatada em (id. 27226148), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
,
CONDENANDO
a ré
ORTÊNCIA DE OLIVEIRA FURTADO
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.26776143
)
,
a defesa requereu:
1))
Absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPB;
2)
Aplicação do tráfico privilegiado no patamar máximo.

Em
contrarrazões (id. 27226167
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.27944705), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento,

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ORTÊNICA DE OLIVEIRA FURTADO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel-PA
, que a condenou as penas de
3 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
além de
391 (trezentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação, uma vez que se fundamentou exclusivamente nos depoimentos policiais, que se mostraram inconclusivos

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas estão comprovadas por meio do
Termo de Exibição e preensão de Objeto, Boletim de Ocorrência, Laudo de Constatação Provisório e Laudo de Abuso Definitivo, e
depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo a apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “trazer consigo”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Laudo nº 2020.02.000041-QUI – Análise da droga de abuso definitivo. (id.27226088-pág.2)
,
comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder da apelante,
1 (uma) embalagem, contendo 30 (trinta) pedaços de erva prensada, pesando 12,134 (doze gramas, cento e trinta e quatro miligramas)
de Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “
Maconha”,
porções, substâncias de uso proscrito no país.

A autoria não restou dúvidas, recaindo sobre a nacional
ORTÊNICA DE OLIVEIRA FURTADO
, conforme declarações prestadas pelos policiais militares que fizeram o flagrante da ré.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pela testemunha
ANTONIO ERIK COSTA MOURA
, agente penitenciário, conforme termos da sentença (id.27226149) no qual relatou que as visitas chegavam com as sacolas e tudo que ia ser colocado para dentro da unidade, tinha que passar pela máquina de raio-X. Quando chegou nos pertences dela, foi detectado que no meio da farinha havia uma substância que possivelmente seria maconha. Perguntaram se aquilo pertencia a ela, e que a denunciada falou que tinha pegado esse material com outra moça que não reconhecia lá frente para levar para outro detento. Não recordou como estava acondicionada a farinha, mas acusada não era notabilizada pela prática.

Corroborando com as declarações anteriores a testemunha
VALDINETE SERRA RABELO
(id.27226149-pág.2) relatou que recorda que pegou umas petecas de droga em sacos plásticos, apenas sacudiu e estas apareceram. Afirmou que via ela (a acusada) sempre por lá, mas foi só essa vez que ela fez isso.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois agentes públicos narraram os detalhes da revista que culminou com a prisão da ré, bem como sua abordagem e a apreensões das substâncias entorpecentes, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os agentes penitenciários foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a revista, que levou ao flagrante da ré no crime de tráfico de entorpecentes.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por agente público
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora apreendido com a ré e em sua posse,
30 (trinta) pedaços de erva prensada, pesando 12,134 (doze gramas, cento e trinta e quatro miligramas)
de Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “
Maconha”,
”,
conforme vastamente comprovado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Pericial Definitivo.

Por fim, a ré não fora ouvida em juízo, ocasião que poderia esclarecer os fatos narrados na denúncia, uma vez que fora decretada as suas revelias nos termos do art. 367 do CPP.

A aplicação do
In Dubio pro reo
,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que a apelante incidira no núcleo do tipo descrito na respectiva norma legal “trazer consigo”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO SEU PATAMAR MÁXIMO

O magistrado considerou que a ré preenche os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual aplicou o seu redutor no patamar máximo, e a majorante prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, entretanto, aplicou a pena em 3 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 391 (trezentos e noventa e um) dias-multa, conforme trecho da sentença que trago à colação: (id.27226149-pág.3)

“(...)

Na terceira e derradeira etapa, há o concurso de uma causa de aumento e outra de diminuição previstas em legislação especial. Considerando a ausência de outros apontamentos hábeis ou indício de que a parte integra organização criminosa, entendo por bem aplicar o redutor em seu patamar máximo. Por seu turno, quanto a majorante, é oportuno rememorar que a parte praticou o crime no Complexo Penitenciário de Americano, o maior do Estado do Pará. A localidade abriga 9 (nove) unidades prisionais, inclusive de segurança máxima, e cerca de 6 (seis) mil internos. Há, assim, maior reprovabilidade da conduta e reputo adequado o aumento em 1/4. Sendo assim, torno definitiva a pena de ORTÊNCIA DE OLIVIERA FURTADO em 3 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 391 (trezentos e noventa e um) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo.”

Observo que o quantum aplicado, trata-se de erro no cálculo da pena, que merece ser feita a devida correção. Explico.

A pena-base aplicada fora no seu mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

A redução do tráfico privilegiado, no seu patamar máximo, equivale a redução de 2/3 (dois terços), o que ficaria em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O aumento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, no quantum de 1⁄4 (um quarto), a pena resta em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 207 (duzentos e sete) dias-multa, o que a torno definitiva.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
concedo parcial provimento
para alterar o quantum da pena para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 207 (duzentos e sete) dias-multa, mantido os demais termos da sentença.

É o meu voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2025